Tribunal: TJDFT
Processo: 0705507-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0705507-11.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência (ID 20239466), que, de maneira híbrida, negou seguimento ao recurso especial, considerando a conformidade do acórdão combatido com precedente do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.105.442/RJ – Tema 135). Alega o agravante que o assunto versado nos presentes autos afasta-se do citado paradigma, vez que aqui se busca demonstrar a inaplicabilidade da prescrição intercorrente em processo administrativo no qual se impôs multa à agravada, e não o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal de cobrança de multa administrativa. Contrarrazões ID 20948058. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 18485339, e passo à análise de admissibilidade do recurso extraordinário. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PETIÇÃO APARTADA. INFRAÇÃO SANITÁRIA. MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMORA EXCESSIVA. OFENSA À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. 1. De acordo com a norma inscrita no art. 1.012, § 3o, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação será formulado mediante requerimento autônomo dirigido ao Tribunal quando efetivado antes da distribuição do processo. Após, a petição será encaminhada, separada das razões recursais, ao relator. Precedentes. 2. A demora injustificada da Administração Pública na resolução do recurso apresentado no processo administrativo viola os princípios constitucionais da eficiência, segurança jurídica e duração razoável do processo, o que justifica o encerramento da pretensão sancionatória da Fazenda. 3. Apelo parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Sentença reformada. O recorrente aponta violação aos artigos 1°, §1°, e 8o, ambos da Lei 9.783/1999, 1° e 4°, ambos do Decreto 20.910/1932, bem como ao enunciado 467 da Súmula do STJ, sob o argumento de não ser possível reconhecer o transcurso de prescrição intercorrente enquanto tramita o processo administrativo, por ausência de previsão normativa específica. Em sede de contrarrazões, pede a parte recorrida para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MAURÍCIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1°, §1°, e 8o, ambos da Lei 9.783/1999, 1° e 4°, ambos do Decreto 20.910/1932. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações referentes à recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MAURÍCIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031